Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ELETRICA E REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA - CNPJ: 20.222.605/0001-34 (AGRAVANTE), ADRIAO DE SOUZA SILVA - CPF: 811.346.811-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu Busca e Apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em Cédula de Crédito Bancário, diante do inadimplemento das parcelas contratadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por falta de fundamentação; (ii) saber se a liminar de busca e apreensão exige os requisitos do art. 300 do CPC; (iii) saber se houve válida constituição em mora dos devedores fiduciantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que defere liminar em Ação de Busca e Apreensão possui fundamentação suficiente quando indica o regime jurídico aplicável e reconhece a comprovação da mora, em cognição sumária.

4. O Decreto-Lei no 911/1969 constitui regime especial e autoriza a liminar mediante comprovação da mora, sem exigência cumulativa dos requisitos gerais do art. 300 do CPC.

5. A mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal, conforme Tema 1.132 do STJ.

6. As alegações relativas a vícios estruturais do contrato não foram apreciadas na origem e não podem ser examinadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora basta para o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/1969. 2. É válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova de recebimento pessoal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, artigos 300 e 489, § 1o, IV; Decreto-Lei no 911/1969, artigos 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132; TJMT, AI no 1020347-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elétrica e Refrigeração Querência Ltda
e
Adrião de Souza Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1002091-46.2025.8.11.0080, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu — Sicredi Araxingu
, deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão

do veículo marca Toyota, modelo Hilux CD, Diesel, cor Branca, ano de fabricação 2020, modelo 2021, chassi n. 8AJBA3CD3M1643821, Renavam 01252725199, placa NUI-6D65, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n. C30233285-1.

Nas razões do Recurso, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação adequada, por não ter enfrentado os vícios estruturais e os pressupostos essenciais suscitados em manifestação anterior.

Alegam que a petição inicial é inepta por falta dos documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente a via original da Cédula de Crédito Bancário e prova da efetiva disponibilização do crédito no valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).

Sustentam, ainda, que não há comprovação válida da constituição em mora, por não terem sido juntados elementos suficientes a demonstrar a ciência dos devedores acerca do inadimplemento.

Afirmam que a liminar é desproporcional por autorizar medida constritiva de elevada gravidade sem a devida verificação dos pressupostos legais.

Pugnam pelo provimento do Agravo, com a cassação da decisão recorrida e o reconhecimento da inviabilidade da Ação principal, com extinção do processo sem resolução do mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 342069890). Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 342736884), os quais foram rejeitados (Id. 350405856).

Nos Ids. 342736886 e 343855359 foram carreados para os autos a guia e comprovante do pagamento do preparo recursal.

Sem contraminuta da Cooperativa agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu — Sicredi Araxingu
em desfavor de
Elétrica e Refrigeração Querência Ltda e Adrião de Souza Silva
, visando à apreensão do veículo marca Toyota, modelo Hilux CD, diesel, cor branca, ano de fabricação 2020, modelo 2021, placa NUI-6D65, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n. C30233285-1.

Consta nos autos que as partes celebraram a referida Cédula de Crédito Bancário para obtenção de crédito no valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), a ser restituído em 60 (sessenta) parcelas mensais, com primeiro vencimento em 15/09/2023 e último vencimento em 15/08/2028.

Narrou a instituição financeira que os Agravantes deixaram de efetuar o pagamento das prestações a partir de 15/08/2024, razão pela qual expediu notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato: Rua F-17, n. 25, Setor F, Querência/MT, CEP 78.643-000, perfazendo o débito total de R$ 287.538,39 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão, ao entender preenchidos os requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

A primeira tese dos Agravantes é que a decisão agravada é nula por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por não ter enfrentado, de forma concreta e individualizada, os argumentos suscitados em manifestação anterior à concessão da liminar.

Não assiste razão aos Agravantes.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária é regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, cujo artigo 3o, caput, autoriza expressamente o deferimento da medida liminar
inaudita altera parte
, mediante a simples comprovação da mora.

Na decisão agravada, o Juiz singular identificou o fundamento normativo aplicável o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula 72 do STJ e verificou o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais é atendido quando o Julgador expõe as razões jurídicas que embasam a conclusão adotada.

Assim, ainda que sucinta, a fundamentação é suficiente para a fase de tutela de urgência, na qual se realiza cognição sumária e voltada à verificação dos pressupostos legais específicos da medida.

A segunda tese dos Agravantes é que a liminar é desproporcional e ilegal por não ter verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC. Sem razão.

A Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária sujeita-se ao regime jurídico especial do Decreto-Lei n. 911/1969, cujo art. 3o, caput, autoriza o deferimento liminar da medida mediante a simples comprovação da mora do devedor fiduciante, sem que se exija o preenchimento cumulativo dos requisitos genéricos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

O regime especial prevalece sobre a norma geral, de modo que a verificação da mora é o pressuposto exclusivo e suficiente para o deferimento da medida liminar na espécie.

A terceira tese dos Agravantes é que não há comprovação válida da constituição em mora, por não terem sido juntados elementos suficientes a demonstrar a ciência dos devedores acerca do inadimplemento.

Com efeito, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço consignado no instrumento contratual: Rua F-17, n. 25, Setor F, Querência/MT, CEP 78643-000, que é exatamente o endereço indicado pelos próprios Agravantes quando da celebração da Cédula de Crédito Bancário n. C30233285-1.

Consta nos autos que o aviso de recebimento retornou com a informação de que o destinatário havia se mudado, circunstância que, todavia, em nada invalida a constituição em mora.

Como se sabe, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço do devedor, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal.

Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1.132, que fixou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, colaciono precedente desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”
– VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).- (TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023) (grifei).

Constatado, portanto, que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço consignado no instrumento contratual, encontra-se satisfeito o requisito de procedibilidade previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, nos exatos termos do Tema 1.132 do STJ. A mora dos Agravantes está regularmente constituída, e a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão não comporta reparos.

Quanto às demais alegações relativas a vícios estruturais do contrato e a eventuais irregularidades nas condições da contratação, tais matérias não foram apreciadas pelo Juiz singular, sendo incompatíveis com a cognição sumária própria da decisão liminar guerreada. O exame dessas teses por este Tribunal, antes de qualquer manifestação do Julgador
a quo
, implicará indevida supressão de instância.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026